Tribunal: TJMT
Processo: 1055390-49.2023.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1055390-49.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atualização de Conta]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE COLIDER - CNPJ: 15.023.930/0001-38 (RECORRENTE), LEYLA MARTINS JACOME - CPF: 044.371.681-19 (RECORRIDO), IGOR PEXE MARTINS OLIVEIRA - CPF: 025.335.521-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDA A SEGUNDA VOGAL. DR. ARISTEU DIAS VILELLA (1o VOGAL): Acompanho o relator. DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA (2aVOGAL): Pelas razões expostas, peço vênia para divergir do voto do ilustre relator, conheço do recurso, pois tempestivo, e DOU-LHE PROVIMENTO para julgar IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

E M E N T A

EMENTA
:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA.
SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO.
MUNICÍPIO DE COLÍDER. LEI 2.767/2014.
PARTE DO LAPSO CONTRATUAL VÁLIDO E PARTE NUL
A
. BREVES INTERRUPÇÕES QUE NÃO IMPEDEM O DESVI
R
TUAMENTO.
FGTS.
BASE DE CÁLCULO. MULTA D
E
40% INDEVIDA.RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
O ente público pode contratar servidores por tempo determinado para atender necessidade temporária excepcional do interesse público, desde que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração
(STF, Recurso Extraordinário com Repercussão Geral no658026/MG, tema 612)
.

2.

Os

contratos

temporários

celebrados

pelo

Município
de
Colíder

são

regidos
pela Lei Municipal 2.767/2014.
Referida
Lei,
quando
de
sua
entrada
em
vigor (10/12/2014),
permitia
o
contrato

temporário
dos
profissionais
da
área
da
educação

pelo

prazo
de 1
ano

(art. 4o
)
. O
prazo
do
mencionado

artigo

foi

alterado
para 2
anos
pela Lei Municipal 3.176/2021, a qual
entrou

em
vigor
em
27/9/2021.
Posteriormente
,
houve
nova
alteração
do
prazo
que
poderia
ser de 2
anos
,
prorrogável

pelo

mesmo

período
,
conforme
Lei Municipal 3.327/2023.
No presente caso, a parte reclamante firmou contrato temporário como profissional da área da educação, que vigorou de setembro/2020 a novembro/2020, o qual respeitou o prazo legal. Contudo, os contratos temporários que vigoraram de fevereiro/2018 a novembro/2019 e fevereiro/2021 a novembro/2022, já considerando uma prorrogação, não respeitaram a hipótese e o prazo legal.

3.
B
reves
interrupções
,
não
afastam
a nulidade dos contratos celebrados pelo ente público com trabalhadores em regime temporário
,
porquanto
resta mantida
a unicidade do vínculo contratual entre as partes e a continuidade do trabalho
.
N
o presente caso, apesar das breves interrupções,
que coincidem com as férias escolares de final de ano,
o contrato temporário se encontra desconfigurado.

4.
O
trabalhador

público
, que
teve
o
seu

contrato

declarado

nulo
,
tem

direito

ao
FGTS (STF, Tema 916).

Este
deve
ser
calculado
com base
n
a

sua

remuneração

bruta
,
excluídas

apenas
as
verbas

dispostas
no art. 28, § 9o da Lei no 8.212/91. A

multa
de 40%
sobre
o
saldo

atualizado
do FGTS
não
é
aplicável

aos

contratos

temporários
,
mesmo

quando

declarados

nulos
.

5.
Recurso

Inominado

conhecido
e
parcialmente

provido
.

6.
Sem
custas
e
honorários

advocatícios

(art. 55 da Lei
no
9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1055390-49.2023.8.11.0001

Origem
:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente
:
MUNICÍPIO DE COLIDER

Recorrido
:
LEYLA MARTINS JACOME

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

LEYLA MARTINS JACOME

ajuizou

reclamação

em
face do
MUNICÍPIO DE COLÍDER
.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

e
concluiu
que
:
a)
restou

comprovada
a
relação

jurídica

existente
entre as partes no
período
de
fevereiro
/2018 a
dezembro
/2022; b)
há

demonstração
das
contratações

sucessivas

revestidas
de
suposto

caráter

excepcional
e
temporário
; c) no
âmbito
do
Município
de
Colíder
, a Lei
Ordinária
Municipal no 2.767/2014 é a que
dispõe

sobre
a
contratação

por
tempo
determinado

pelo
Poder
Executivo
, para
atender
a
necessidade

temporária
de
excepcional
interesse
público
; d) a
normativa
, com a
redação

vigente
à
época
da
contratação
da
parte

reclamante
, previa o
prazo

máximo
de 01 (um)
ano
para
contratação

temporária
de
excepcional
interesse
público
,
posteriormente

modificado
para o
prazo
de 02 (
dois
)
anos
,
conforme
art. 4o; e) a
somatória
do
prazo

efetivamente

laborado
pela
parte

reclamante
,
até
a data do
protocolo
da
ação
,
perfaz

mais
de 05 (
cinco
)
anos
de
contratação
; f)
há

caracterização
de
contratações

sucessivas

capazes
de
ensejar
a
nulidade

contratual
para a
espécie
dos autos; g) é
devido
o FGTS à
parte

reclamante
. Ao final,
julgou

parcialmente

procedente
o
pedido

formulado

na

petição

inicial
, para
declarar
a
nulidade
dos
contratos

firmados
entre as partes e,
condenar
a
parte

reclamada

ao

pagamento
do FGTS
devido
à
parte

reclamante
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada
,
sustentando
que: a)
os

períodos

mencionados

na

condenação

são

decorrentes
de
contratações

diversas
, para
suprimento
de
vagas

surgidas
de forma
temporária
e
excepcional
; b)
não

há
se
falar

em

prorrogação

contratual
; c)
inexiste

qualquer

ilegalidade

nos

contratos

temporários

firmados
com a
parte

reclamante
.
Postulou
a
reforma
da
sentença
, para que
seja

afastada
a
nulidade
dos
contratos

firmados
com a
parte

reclamante
,
bem

como

a

obrigação
de
lhe

pagar
o FGTS.

Contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

No
Ofício

no
83/2017/CPC/NFDTIPI, o
Ministério
Público
informa
que
somente
se
manifestará

nos

processos
que
envolvam

matéria
de
saúde

ou
interesse de
menores
e
incapazes
,
razão
pela qual
estes
autos
não

lhe

foram

encaminhados
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Contrato

público
de
trabalho

temporário
.

O
ente

público

poderá

contratar

servidores

por
tempo
determinado
para
atender

necessidade

temporária
e
excepcional
do interesse
público
,
observando
as
regras

estabelecidas

por
lei (art. 37, IX, CF).

O
s

requisitos
de
validade
para
contratação

temporária
de
servidores

públicos

são
:a)
os

casos

excepcionais

estejam

previstos

em
lei; b) o
prazo
de
contratação

seja

predeterminado
; c) a
necessidade

seja

temporária
; d) o interesse
público

seja

excepcional
; e) a
contratação

seja

indispensável
,
sendo

vedada
para
os

serviços

ordinários

permanentes
do Estado que
estejam
sob o
espectro
das
contingências

normais
da
Administração
.

Nesse
sentido
é o
entendimento
do STF,
através
do
julgamento
do
Recurso

Extraordinário
com
Repercussão
Geral no658026/MG,
tema
612:

Nos
termos
do art. 37, IX, da
Constituição
Federal, para que se
considere

válida
a
contratação

temporária
de
servidores

públicos
, é
preciso
que: a)
os

casos

excepcionais

estejam

previstos

em
lei; b) o
prazo
de
contratação

seja

predeterminado
; c) a
necessidade

seja

temporária
; d) o interesse
público

seja

excepcional
; e) a
contratação

seja

indispensável
,
sendo

vedada
para
os

serviços

ordinários

permanentes
do Estado que
estejam
sob o
espectro
das
contingências

normais
da
Administração
. (
Tema
612
).

Os

contratos

temporários

celebrados

pelo

Município
de
Colíder

são

regidos
pela Lei Municipal
no
2.767/2014 e,
nos

termos
de
seus

arts
. 2o e 4o.

Transcrevo

abaixo

os

artigos
,
deixando

os

artigos

utilizados

em

negrito
,
evidenciando
as
regras

aplicáveis

ao

caso

concreto
:

Art. 2o
Considera
-se
necessidade

temporária
de
excepcional
interesse
público
;

I -
programas

ou

campanhas
,
por

natureza

temporárias
,
na

área
de
saúde

pública
,
assistência
social e
educação
.

II -
atender
as
situações
de
comoção
interna,
assistência

em

situações
de
estado
de
emergência

ou

calamidade

pública
,
combate
a
surtos

epidêmicos
;

III -
substituição

temporária
de
professores
e
profissionais

essenciais
à
educação
,
quando
a
sua

falta
vier a
prejudicar
o regular
desenvolvimento
do
ensino
,
como

nos

casos
de
afastamento

temporário

ou

intervalo
entre o
início
de um
concurso

público
e outro:

IV -
permitir

execução
de
serviço
de
profissional
de
notória

especialização

nas

áreas
de
pesquisa

científica
e
tecnológica
;

V -
implantação
e
manutenção
de
serviço

urgente
e
inadiável
:

VI -
consecução
de
convênio
,
acordo

ou

ajuste
para
a

execução
de
obras

ou

prestação
de
serviços
;

VII -
necessidade
de
admissão
de
contingente
de
pessoal

nos

órgãos
da
Administração
Municipal para
substituir

servidor

público

efetivo

em

licença

ou

afastado

temporário

nas

hipóteses

estabelecidas
no
Estatuto
dos
Servidores

ou
no
caso
de
vacância
de cargo
até
a
realização
do
concurso

público
:

VIII -
necessidade
de
admissão
de
pessoal
para
execução

ou

implementação
de
convênio
,
consórcio
,
acordo

ou

ajuste
.

IX -
atender
a
serviços

cuja

natureza

ou

transitoriedade

justifiquem
a
predeterminação
do
prazo
;

X -
atender

situação
de
peculiaridade
de interesse da
administração

pública
,
mediante

despacho

devidamente

fundamentado
da
autoridade

competente
.

(...)

Art. 4o

As

contratações

celebradas a partir da vigência da presente lei, serão

feitas

por
tempo
determinado
,
observado
o
prazo

máximo
de 01 (um)
ano
.

Art. 4o

As

contratações

celebradas a partir da vigência da presente Lei, serão

feitas

por
tempo
determinado
,
observado
o
prazo

máximo
de 02 (
dois
)
anos
. (
Redação
dada pela Lei no
3176
/2021)

Art. 4o

As

contratações

celebradas a partir da vigência da presente Lei, serão

feitas

por
tempo
determinado
,
observado
o
prazo
de 02 (
dois
)
anos
,
podendo
ser
prorrogado

pelo

mesmo

período
de 02 (
dois
)
anos
,
conforme

necessidade
da
Administração
. (
Redação
dada pela Lei no 3.327/2023)

No
caso
dos autos,
importa

mencionar
que a Lei Municipal no
2.767/2014
entrou

em
vigor
em
10/12/2014 e a
parte

reclamante

firmou

contrato
com a
parte

reclamada

em
14/2/2018 (ID 222121153/PJe2),
assim
, o
prazo

aplicável
para
análise
dos
contratos
é o que vigia à
época

em
que as partes
firmaram

contrato
.

Com base na legislação acima transcrita, constata-se que era permitido o contrato temporário dos profissionais da área da
educação
pelo
prazo de 1 ano, não sendo admitida prorrogação
.

No presente caso, a parte reclamante foi admitida em fevereiro/2018para o cargo de professora, laborando até novembro/2019 (
IDs
222121153 e 222121154/PJe2).

Confrontando
a
legislação

aplicável

ao

caso
e a
realidade

fática

demonstrada

nos
autos,
conclui
-se que
os referidos

contratos
,
relativamente

ao

período
de
fevereiro
/2018 a
novembro
/2019,
não

respeitaram
a
hipótese
e o
prazo
legal.

Posteriormente
, a
parte

reclamante

foi

admitida
,
em

setembro
/2020
trabalhando

até

novembro
/2020 (ID 222121155/PJe2).

Analisando as provas dos autos, verifica-se que não houve a prorrogação do referido contrato que, portanto, é válido, pois respeitou a hipótese e o prazo legal.

Contudo, a parte reclamante foi novamente admitida em fevereiro/2021 e teve seu contrato prorrogado 1 vez, trabalhando até novembro/2022 (
IDs
222121156 e 222121157/PJe2).

Assim,
confrontando
a
legislação

aplicável

ao

caso
e a
realidade

fática

demonstrada

nos
autos,
conclui
-se que
os

contratos
,
relativamente

ao

período
de
fevereiro
/2021 a
novembro
/2022, também
não

respeitaram
a
hipótese
e o
prazo
legal.

Portanto, apenas os contratos referentes aos períodos de
fevereiro/2018 a novembro/2019 e fevereiro/2021 a novembro/2022
são nulos e se encontram
desvirtuados
.

Pequenas

interrupções

contratuais
.

Em se
tratando
de
trabalhadores

contratados

em
regime
temporário
, vale
consignar
que as breves
interrupções
entre
uma
e
outra

contratação
,
apenas

confirmam
o
desvirtuamento
da
natureza

temporária
do
contrato
,
porquanto

evidenciam
a
unicidade
do
vínculo
entre as partes e a
continuidade
do
trabalho
.

Nesse
sentido
:

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - CARGO DE PROFESSOR DO ESTADO - BREVES INTERRUPÇÕES DURANTE OS PERÍODOS DE FÉRIAS ESCOLARES INCAPAZES DE DESCARACTERIZAR A UNICIDADE CONTRATUAL - VIOLAÇÃO AO ART. 37, II E §2o DA CF - DIREITO AO FGTS SEM A MULTA DE 40% - TEMAS 551 E 916 DO STF - FÉRIAS DE 45 DIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL - TEMA 04 FIXADO EM IRDR - INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA - ÔNUS DO ESTADO - ART. 373, II, CPC - CARGA DINÂMICA DA PROVA - INVERSÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA - CONSECTÁRIOS LEGAIS - OBSERVÂNCIA DOS TEMAS 810/STF E 905/STJ, ALÉM DA EC 113/2021 - SENDO ILÍQUIDA A SENTENÇA, OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVEM SER ARBITRADOS NOS TERMOS DO ART. 85, §4o, DO CPC. (...)
4. Em se
tratando
de cargo de professor, as breves
interrupções
entre
uma
e
outra

contratação

temporária
,
ocorridas

justamente

nos

períodos
de
férias

escolares

não

são

capazes
de
descaracterizar
a
unicidade
do
contrato

em

todo
o
período

laborado
.
(...) (N.U 1000307-71.2022.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de
Direito
Público e
Coletivo
,
Julgado

em
23/05/2023,
publicado
no DJE 31/05/2023).

Portanto
, no
presente

caso
,
apesar
das breves
interrupções
, que
coincidem
com as
férias

escolares
de final de
ano
,
constata
-se que
os

contratos

temporários
se
encontram

desconfigurados
, visto que
desrespeitaram
o
prazo
legal,
sendo

devidos

ao

trabalhador

os

direitos

decorrentes
.

Fundo de Garantia do Tempo de Serviço.

Nos
termos
da Lei no 8.036/1990, que
dispõe

sobre
o FGTS,
em

seu
art. 15, § 2o,
este

direito
se
aplica

aos

trabalhadores

regidos
pela CLT,
excetuando

os

servidores

públicos

estatuários
.

Todavia
, o
trabalhador

público

temporário
, que
teve
o
seu

contrato

declarado

nulo
,
tem

direito

ao
FGTS,
nos

termos
do
artigo
19-A da Lei no 8.036/90,
declarado

constitucional

pelo
STF,
por

meio
de
Recurso

Extraordinário
com
Repercussão
Geral no 596475/RR (Tema 916).

Em
relação
à base de
cálculo
do FGTS,
sua

incidência
é
sobre
a
totalidade
da
remuneração

paga

ou

devida

ao

trabalhador
,
ou

seja
, a
própria

remuneração

bruta
,
ficando

excluídas
da
referida
base de
cálculo
as
verbas

dispostas
no art. 28, § 9o da Lei no 8.212/91,
em

razão
do que
preconiza
o §
6o do art. 15, da Lei no 8.036/90.

Esse é o
entendimento
do c. STJ,
conforme

disposto

na

Súmula
no 646:

É
irrelevante
a
natureza
da
verba

trabalhista
para fins de
incidência
da
contribuição

ao
FGTS, visto que
apenas
as
verbas

elencadas

em
lei (
artigo
28,
parágrafo
9o, da Lei 8.212/1991),
em

rol

taxativo
,
estão

excluídas
da
sua
base de
cálculo
,
por

força
do
disposto
no
artigo
15,
parágrafo
6o, da Lei 8.036/1990.

No
presente

caso
,
considerando
que
os

contratos
da
parte

reclamante

são

parcialmente

nulos
,
conforme

reconhecido
no
tópico
anterior, é
devido
o FGTS no
período
de
fevereiro
/2018 a
novembro
/2019 e de
fevereiro
/2021 a
novembro
/2022,
observada
a
prescrição

quinquenal
,
contada
da data
do

ajuizamento
da
ação
(31/03/2022).

Vale
ressaltar
que a
multa
de 40%
sobre
o
saldo

atualizado
do FGTS
não
é
devida
, visto que,
mesmo

sendo
o
contrato

nulo
,
trata
-se de
contrato

administrativo
e o
referido

benefício

não
se
aplica
.

Nesse
sentido
:

RECURSO INOMINADO - FAZENDA PÚBLICA - SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO (...) INAPLICABILIDADE DA MULTA DE 40% DO FGTS POR SE TRATAR DE RELAÇÃO JURÍDICA ADMINISTRATIVA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO (N.U 0001407-73.2018.8.11.0084, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda
Turma

Recursal
,
Julgado

em
23/10/2023,
publicado
no DJE 27/10/2023)

(...) 2. Na
tese

firmada

em

sede
de
repercussão

geral
no RE n.o 765.320 (Tema n.o 916), o Supremo Tribunal Federal
decidiu
que as
contratações

por
tempo
determinado
para
atender

necessidade

temporária
de
excepcional
interesse
público

em

desconformidade
com a
Constituição
Federal,
geram
o
direito

ao

levantamento
do FGTS,
contudo

sem
a
multa
de 40%,
nos

termos
do art. 19-A da Lei 8.036/1990 (Tema 916). (...) (N.U 0001828-86.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de
Direito
Público e
Coletivo
,
Julgado

em
04/04/2023,
publicado
no DJE 13/04/2023)

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

do
R
ecurso

Inominado
e
dou-lhe

parcial

provimento
,
tão

somente

para
reconhecer
que
o

contrato

firmado
entre as partes no
período
de
setembro
/2020 a
novembro
/2020 é
legítimo
,
mantendo
no
mais
a
sentença

prolatada

pelo

juízo

a quo
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
provimento

parcial
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

V O T O S V O G A I S

Trata-se de ação em que a recorrida pretende a condenação do recorrente ao pagamento do FGTS não recolhido durante o vínculo empregatício.

O
Douto Relator
proferiu voto no sentido de dar parcial provimento ao recurso interposto pelo reclamado para tão somente para reconhecer que o contrato firmado entre as partes no período de setembro/2020 a novembro/2020 é legítimo, mantendo no mais a sentença prolatada pelo juízo a quo.

Após a análise dos autos, com a devida vênia, divirjo do entendimento do
Douto Relator
, por entender que o recurso deve ser provido, conforme passo a relatar.

Pois bem. Resgate-se que os contratos temporários possuem regramento próprio por se constituírem forma excepcional de contratação para prestação de serviço público.

Sobre esse assunto, o art. 19-A da Lei no 8.036/1990 estabelece que
“
É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2o, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário.”.

Como se vê, referido dispositivo é aplicável apenas aos contratos de trabalho firmados com o Poder Público que sejam declarados nulos em razão da inobservância do art. 37, § 2o da CF/88, ou seja, contratos firmados sem a realização de concurso público.

Portanto, no caso, a contratação foi feita com base no permissivo do art. 37, IX da CF/88, sem ofensa ao art. art. 37, § 2o da Carta Maior. A respeito da contratação por tempo determinado pelo Município de Colíder, eis o que dispõe a Lei n. 2767/2014,
in verbis:

“Art. 4o As contratações celebradas a partir da vigência da presente Lei, serão feitas por tempo determinado, observado o prazo de 02 (dois) anos, podendo ser prorrogado pelo mesmo período de 02 (dois) anos, conforme necessidade da Administração. (Redação dada pela Lei no 3327/2023)

§ 1o É admitida a prorrogação dos contratos desde que o prazo total incluído o inicialmente estabelecido e o aditivo não ultrapasse o limite mencionado no caput.

§ 2o Os contratos realizados em virtude de contratações necessárias para atender a demanda temporária de cargos vinculados ao PCCS da Educação poderão ter duração vinculada ao Calendário Escolar.”

Em que pese os argumentos da autora, verifico que o reclamado demonstrou que não houve renovação sucessiva do contrato temporário, mas sim celebração de diversos contratos em razão da aprovação da autora em processos seletivos diferentes, sendo a reclamante contratada conforme a sua classificação nos processos seletivos.

Destarte,
houve na interrupção do vínculo entre as partes, portanto, a contratação temporária da autora é plenamente valida, pois,
não possui natureza trabalhista, desse modo, a reclamante não tem direito ao depósito do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
.

Sendo assim, trata-se de contrato temporário plenamente válido, o qual não tem natureza trabalhista, de modo que
a reclamante não tem direito ao depósito do FGTS e demais verbas
.

Nesse sentido:

“EMENTA RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA DE VERBAS TRABALHISTAS INDENIZATÓRIAS – FGTS - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – PROCESSO SELETIVO - AUSÊNCIA DE RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA – FGTS INDEVIDO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Diante da inexistência de renovações sucessivas do contrato temporário, onde o extenso período de trabalho do servidor temporário é justificado pela aprovação em processos seletivos distintos, resta afastada a nulidade dos contratos firmados com a municipalidade, sendo, neste caso, indevida a condenação ao pagamento de FGTS
. Sentença reformada. (TJ-MT - RI: 10032687320228110040, Relator: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Data de Julgamento: 18/09/2023, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 23/09/2023)

“RECURSO INOMINADO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
CONTRATO TEMPORÁRIO PARA ATENDER NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. INTERRUPÇÃO DA CONTRATAÇÃO DEPOIS DE FINALIZADO O PRAZO
.
CELEBRAÇÃO DE NOVA CONTRATAÇÃO QUE IGUALMENTE RESPEITOU O PRAZO LEGAL. APROVAÇÃO EM PROCESSOS SELETIVOS DIVERSOS. CONTRATAÇÃO QUE NÃO EXTRAPOLOU O PRAZO MÁXIMO PREVISTO NA LEI MUNICIPAL
. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
Não há ilegalidade no contrato temporário que não extrapolou o prazo máximo previsto em Lei, com a interrupção do contrato originário e a celebração de novas contratações decorrentes da aprovação da autora em processos seletivos diversos.
“Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.” (TEMA 551 STF) Recurso provido. (TJ-MT - RI: 10056527220238110040, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 11/09/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 15/09/2023).

“RECURSO INOMINADO –
CONTRATO TEMPORÁRIO – AUSÊNCIA DE RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – PROCESSOS SELETIVOS DISTINTOS – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE
– AUSÊNCIA DO DIREITO AO FGTS – DIREITO À FÉRIAS SIMPLES E TERÇO CONSTITUCIONAL - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Diante da inexistência de renovações sucessivas do contrato temporário, onde o extenso período de trabalho do servidor temporário é justificado pela aprovação em processos seletivos distintos, resta por afastada a nulidade dos contratos então firmados com a municipalidade. N
o entanto, o fato não afasta o seu direito ao recebimento, além da devida contraprestação pecuniária, as demais verbas asseguradas ao servidor público, estando aí incluído o gozo de férias anuais remuneradas de 45 dias, acrescidas de no mínimo 1/3 (um terço). Reforma da sentença para excluir a condenação do FGTS. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (N.U 1072735-62.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 12/06/2023, Publicado no DJE 15/06/2023).

Pelas razões expostas, peço vênia para divergir do voto do ilustre relator, conheço do recurso, pois tempestivo, e
DOU-LHE PROVIMENTO
para julgar
IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95.

Valdeci Moraes Siqueira

1a Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2024